Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. In casu, as vítimas apresentaram depoimentos harmônicos e coerentes a respeito da dinâmica delitiva, tendo elas ressaltado que os fatos foram praticados por três agentes criminosos e que um deles estava portando uma arma de fogo. Assim, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para o delito de roubo simples.
2. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida.
4. Afasta-se a agravante da reincidência quando amparada em condenação criminal relativa a fato praticado em data posterior ao delito ora analisado.
5. Havendo o concurso formal entre os delitos de roubo circunstanciado, deve-se observar o sistema de exasperação única para a dosimetria da pena, com um único aumento de 1/5 (um quinto), pela prática de 3 (três) crimes
6. Embora a pena do acusado tenha sido estabilizada em 08 (oito) anos, a análise desfavorável das circunstâncias do crime autoriza a manutenção do regime inicial fechado.
7. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
8. Negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade com fundamento na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não há ilegalidade a ser reparada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por três vezes, afastar a agravante da reincidência, reduzindo a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 08 (oito) anos de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal.